Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-74.2020.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-74.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA CHAVES VIANA DAVID - CPF: 990.195.311-15 (EMBARGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1000685-74.2020.8.11.0044

interposto no
Recurso de Apelação
sob mesma numeração – Paranatinga

Embargante:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Embargada:
Marilza Chaves Viana David.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – SEGURO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de apelação.

Conforme precedentes do c. STJ, em se tratando de seguro com renovações sucessivas, o termo inicial de correção monetária é a data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1000685-74.2020.8.11.0044

interposto no
Recurso de Apelação
sob mesma numeração – Paranatinga

Embargante:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Embargada:
Marilza Chaves Viana David.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Bradesco Vida e Previdência S.A.

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório e omisso na análise do
dies quo
da correção monetária. Assevera que foi utilizado como base de cálculo o capital segurado de R$ 25.218,36 (vinte e cinco mil duzentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), vigente e atualizado em 10.2011, mas determinada a correção monetária desde a contratação, ocorrida em 05.2008, havendo dupla correção.

Aduz, nos termos do entendimento do STJ, que nas apólices de renovação sucessivas, como é o caso dos autos, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Ao final, pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado.

A embargada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta (id. 139127190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1000685-74.2020.8.11.0044

interposto no
Recurso de Apelação
sob mesma numeração – Paranatinga

Embargante:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Embargada:
Marilza Chaves Viana David.

V O T O

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega que o v. acórdão foi contraditório e omisso no que tange a análise da fixação do
dies quo
da correção monetária.

Pois bem. De fato, o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar a
correção monetária a partir da data da contratação (05.2008), mas utilizou como base de cálculo o capital segurado em 10.2011.

In casu
, deve ser salientado que a contratação originária do seguro em questão, firmada em maio de 2008, foi sucessivamente renovada, atualizando-se, em cada renovação da apólice, o valor do capital segurado, conforme comprova o histórico do segurado - documento de id. 81184453.

Tal conclusão é inequívoca pelo fato de que, à época da contratação originária, ocorrida em 2008, o capital segurado era de R$ 18.656,64 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), ao passo que, quando ocorrido o sinistro, em outubro de 2011, o capital segurado perfazia o importe de R$ 25.218,36 (vinte e cinco mil duzentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), em decorrência, justamente, da atualização monetária do capital segurado, em obediência aos atos normativos da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.

Deste modo, não se pode pretender a correção monetária desde a data da primeira contratação do seguro, haja vista que não mais vigente a apólice, na data em que ocorreu o sinistro que ensejou o pagamento da indenização securitária em questão.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DA APÓLICE.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que, em se tratando de seguro com renovações sucessivas, o termo inicial de correção monetária é a data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro.

2. O eg. Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui que foi adotado como base de cálculo o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, determinando que a indenização securitária deverá ser atualizada a partir de tal data, entendimento de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ.
(...)
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.868.457/MS, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 25.10.2021 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO.

1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração.

2. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

3. Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há uma novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada.
” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.852.164/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 8.3.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o recurso deve ser acolhido apenas para alterar o termo inicial da correção monetária, que deve incidir a partir da data da renovação da apólice na qual, durante a sua vigência, ocorreu o sinistro, isto é, 10.2011.

Posto isso, conheço e
ACOLHO
embargos

para sanar a contradição destacada.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022